Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. HIPÓTESE SUJEITA À PRÉVIA CITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento segundo o qual “em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.” (REsp n. 2.059.278/SC). Todavia, o julgado condiciona tal hipótese à citação do credor fiduciário, a fim de que este integre a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos.
2. No caso, o juízo apenas determinou a intimação da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) para ciência da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel, bem como para informar a situação do respectivo contrato de financiamento, o número de parcelas pagas e não pagas e o saldo devedor existente.
3. Assim, é inviável a penhora do imóvel em si, dada a ausência de citação da credora fiduciária para integrar efetivamente o contraditório. A decisão que determinou a restrição da penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.